Tribunal: TJPA
Processo: 0800587-22.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800587-22.2023.8.14.0000

PACIENTE: RAILSON PEREIRA ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 213, §1º, PRIMEIRA PARTE, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CPB. DECRETO CONSTRITIVO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPPB. IMPROCEDÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não há o que se falar em constrangimento ilegal, quando a prisão preventiva se encontrar arrimada em requisitos do art. 312 do CPPB,
in casu
, para garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal.

2.
No que tange a aventa ausência de requisitos à manutenção da custódia preventiva, importa mencionar

que, em recente decisão, datada de 15/12/2022, o Juízo
a quo
indeferiu, fundamentadamente, o pedido de
REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA
do paciente,

por entender que a prisão preventiva ainda se faz necessária, levando-se em consideração as circunstâncias fáticas e gravidade do delito, já teria forçado a vítima a manter relações sexuais consigo, assim como em razão do PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE (adequação e necessidade).

3.
Por fim, observa-se, mais uma vez, a impossibilidade de ver atendida a pretensão do recorrente acerca da aplicação de medida cautelares diversas da prisão, consoante art. 319, do CPPB, pois caso imposta, creio inadequada e insuficiente, vez que a consequência imediata seria a soltura do paciente e, de acordo com a recentíssima Decisão Interlocutória, datada de 24/01/2023, o Magistrado do feito indeferiu a substituição aventada, decisão esta que deve ser respeitada, já que a Autoridade Coatora é quem conhece e encontra-se próxima dos fatos, estando, assim, em melhores condições de avaliar a necessidade da medida extrema. Ademais, como cediço, não há que se falar em substituição de prisão preventiva por medidas diversas da prisão, quando presentes requisitos exigidos no art. 312 do CPPB, exatamente como se verifica no caso em apreço.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do
writ
e denegá-lo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14 horas do dia 28 de fevereiro e término à 14 horas do dia 02 de março de 2023.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 28 de fevereiro de 2023.

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório, com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente
R. P. A.
, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, nos autos da ação penal
nº 0804748-85.2022.8.14.0008
.

Consta da impetração
, que o paciente se encontra preso preventivamente, desde o dia 12/12/2022, por ter, supostamente, praticado o crime tipificado no art. 213, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal brasileiro.

Aduzem que a autoridade coatora decretou a prisão preventiva com base na conveniência da instrução criminal e garantia da ordem pública, entendendo que para o primeiro requisito prisional, a liberdade do paciente colocaria em risco a persecução penal, a qual se encontrava em curso; porém, para o segundo requisito prisional, entendeu que a liberdade do coacto seria um atentado ao sentimento de justiça que a comunidade espera do Poder Judiciário.

Que diante da manutenção prisional e o regular oferecimento da denúncia, os novos advogados constituídos requereram pedido de substituição da prisão preventiva com aplicação de outras medidas cautelares, demonstrando em síntese que os motivos prisionais não se encontravam mais subsistentes.

Alegam os ilustres causídicos que, conforme se verificava do decreto prisional, o primeiro fundamento utilizado fora a conveniência da instrução criminal, em razão de que a liberdade do requerente colocaria em risco a persecução penal; entretanto, com a conclusão do IPL indiciando o paciente, todos os elementos de apuração na persecução penal já estariam preservados, tanto que a exordial se encontra devidamente ofertada pelo douto representante do
Parquet
, daí não mais subsistir o fundamento da necessidade prisional para resguardar a persecução penal, utilizado pela autoridade coatora.

Que acerca do segundo fundamento utilizado pela autoridade singular, qual seja, a garantia da ordem pública em função de que a liberdade do paciente seria um atentado ao sentimento de justiça que a comunidade espera do Poder Judiciário, a defesa demonstrou à saciedade que este fundamento não é adequado, eis que o sentimento de justiça e gravidade abstrata, não são fundamentos idôneos a justificar a necessidade e manutenção prisional, visto que nesse momento estaríamos diante de uma medida de cautela e não imposição.

Sustentam a inexistência de motivos idôneos à manutenção da odiosa prisão cautelar, ante a ausência do requisitos do art. 312, do CPPB, afigurando-se a prisão, neste momento processual, instrumento de constrangimento ilegal, em detrimento ao princípio constitucional da presunção de inocência que veda a prisão como antecipação de pena e o mandamento de que ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança (Art. 5º, incisos LVII e LXVI da CF/88, respectivamente).

Asseveram, ainda, que a substituição da prisão preventiva do coacto por medidas cautelares diversas da prisão se impõe, haja vista que os motivos prisionais não se encontravam mais subsistentes.

Por fim, após transcrever entendimentos que julgam pertinentes aos seus pleitos, requerem os nobres advogados impetrantes, liminarmente, a concessão da presente ordem, a fim de seja substituída a prisão preventiva do paciente pela aplicação do monitoramento eletrônico, com a imediata expedição do competente Alvará de Soltura em favor deste; assim como que o presente pedido de habeas corpus seja julgado procedente ao final, revogando a custódia cautelar do coacto.

Anexou documentos de fls. e fls.

À ID 12448239
, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à
concessão da liminar requerida, quais sejam,
o

fumus boni juris
e o
periculum in mora
,
a indefi.

À ID

12506752
, a Autoridade Coatora prestou as seguintes informações,
verbis
:

“a)
Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação
:

Cuida
-
se

de

uma

denúncia

formulada

pelo

Parquet

contra

RAILSON
PEREIRA ALMEIDA
, sendo imputado o

crim
e

previsto

no art.

213, §1º, primei
ra parte
c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
.

Na denúncia, consta a seguinte narrativa:

Consta dos autos do IPL anexo que, no dia 12/12/2022, por volta de meia
noite, na Ilha Trambioca, neste município de Barcarena, RAILSON PEREIRA
ALMEIDA, de

forma livre e consciente, portanto, dolosa, e mediant
e violência,
tentou

abusar sexualmente da Sra. Maria Santana Castro de Souza, de 46
(quarenta e

seis) anos de idade, causando
-
lhe perigo de vida, conforme laudo
de exame de

corpo de delito de ID 83502115 (fls. 06/07), somente não
consumando o crime por

circ
unstâncias alheias à sua vontade.

b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva
:

Recebidos os autos do flagrante foi convertida a prisão em preventiva, sob
a alegação de estarem presentes indícios de autoria e materialidade, o que deu ensejo

a necessidade de manter a prisão para garantir a ordem pública

e

conveniência da

instrução penal,

posteriormente, a prisão cautelar foi

reavaliada e mantida.

c) Informações acerca dos ante
cedentes criminais e primariedade do

paciente
:

Neste ponto, cabe informar que o paciente é primário, conforme a certidão

que envio anexa a estas informações.

d)

Informaçõ
es

concernentes

ao

lapso

temporal

da

medida

constritiva
:

O acusado está preso aproximadamente há

01 (m
ês
) e 19

(
dezenov
e
)

dias
,

tendo em vista que a prisão em flagrante ocorreu em

12.
12
.202
2

e convertida

em

preventiva

em 13.12.2022
.

e) Indicaçã
o da fase em que se encontra o procedimento
:

O processo

aguardando audiência de instrução e julgamento, a qua
l está

designada para o dia

15.02
.2023
”
.

Nesta Instância Superior,
o 7º Procurador de Justiça Criminal, em exercício, Dr. Cláudio Bezerra de Melo, pronuncia-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório
.

VOTO

- Da fundamentação inidônea ao decreto constritivo

Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPPB, exatamente como se verifica no feito sob exame.

In casu
, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva restou assim fundamentada, consoante
ID
12410738
:

“Passo a manifestar-me sobre a possibilidade de conversão da prisão em preventiva, a concessão de liberdade ou a imposição de outra medida cautelar, nos termos do artigo 282 c/c artigos 310 e 319, todos do Código de Processo Penal.

Inicialmente, como qualquer medida cautelar, a preventiva pressupõe a existência dos seguintes PRESSUPOSTOS: periculum in mora (ou periculum libertatis) e fumus boni iuris (ou fumus comissi delicti). O primeiro significando o risco de que a liberdade do agente venha a causar prejuízo à segurança social, à eficácia das investigações policiais/apuração criminal e à execução de eventual sentença condenatória. Já o segundo, consubstanciado na possibilidade de que tenha ele praticado uma infração penal, em face dos indícios de autoria e da prova da existência do crime verificado no caso concreto, em especial, pelos elementos de informação que formam a peça flagrancial. Nos autos, há comprovação destes elementos, através do depoimento da vítima.

No que tange aos REQUISITOS LEGAIS, entendo que está presente a CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, vez que a simples liberação do acusado colocaria em risco o prosseguimento da persecução criminal, uma vez que há nos autos notícia de que o mesmo tentou abusar sexualmente da vítima. Logo, eventual liberdade provisória, neste momento processual, pode representar risco para a vítima, impossibilitando a apuração judicial dos fatos relatados pela autoridade policial, bem como o prosseguimento da persecução criminal que já se encontrava em curso.

Ademais, quanto à GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, verifico que o acusado demonstra, nesta fase processual, periculosidade para a Comunidade de Barcarena, uma vez que cometeu um delito de alta reprovabilidade, sobretudo, em razão da forma em que o fato ocorreu, visto que tentou, forçadamente, manter relação sexual com a vítima. Logo, a liberdade provisória do acusado imediatamente ao fato é um verdadeiro atentado para o sentimento de justiça que a comunidade espera do Poder Judiciário.

Em síntese, a prisão preventiva do acusado, em respeito aos REQUISITOS da GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA e da CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, sustenta-se para a própria credibilidade do Poder Judiciário, que não se pode escusar de sua responsabilidade de assegurar a segurança pública e a paz social ao longo das diversas Comarcas do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA).

Em relação à CONDIÇÃO para decretação da preventiva, observo que também se encontra atendido, uma vez que o delito sob análise (estupro) possui previsão em abstrato de pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos (inciso I, artigo 313, do CPP). Por todo o exposto, decido nos seguintes termos:

1. HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante de R. P. A.;

2. CONVERTO a prisão em flagrante de R. P. A. em prisão preventiva, nos termos do artigo 310, II, do Código de Processo Penal, pois presentes os requisitos legais, conforme fundamentos acima”;

Como se vê da decisão supra, a autoridade coatora não só fundamentou adequada e satisfatoriamente a conversão do flagrante em prisão preventiva, arrimada em requisitos do art. 312,do CPPB, quais sejam, a ordem pública em para
conveniência da instrução criminal
, assim como foi categórico em asseverar que a
condição para decretação da preventiva encontra-se atendida, uma vez que o delito sob análise (estupro) possui previsão em abstrato de pena privativa de liberdade superior a 04(quatro) anos, consoante art. 313, inc. I, do CPPB, nada havendo a reparar.

De outra banda, importa mencionar

que, em recente decisão, datada de 15/12/2022, o Juízo
a quo
indeferiu, fundamentadamente, o pedido de
REVOGAÇO DE PRISO PREVENTIVA
do paciente, consoante verificado no Sistema PJE (1º Grau),
à ID 83762381,
por entender que a prisão preventiva ainda é necessária, levando-se em consideração as circunstâncias fáticas e gravidade do delito, pois teria forçado a vítima a manter relações sexuais consigo, assim como em razão do PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE (adequação e necessidade).

Nesse sentido, não há o que se falar em constrangimento ilegal quando presente requisitos autorizadores à prisão preventiva, tampouco em inidoneidade e/ou falta dos pressupostos a ensejar a manutenção da custódia cautelar do paciente, como bem quer fazer entender a impetração, já que os mesmos restam sobejamente fundamentados nas decisões ora guerreadas.

- Da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares

Por fim, pugna a impetração para que a custódia preventiva do coacto seja substituída por medidas cautelares diversas da prisão, especialmente por monitoramento eletrônico, a fim de cessar o notório e indisfarçável constrangimento ilegal vivido pelo paciente, sanável pelo presente remédio heroico.

Em análise dos autos observa-se, mais uma vez, a impossibilidade de ver atendida a pretensão do recorrente no item em apreço, consoante art. 319, do CPPB, pois caso imposta, creio inadequada e insuficiente, vez que a consequência imediata seria a soltura do paciente e, de acordo com a recentíssima Decisão Interlocutória,
à ID 12410744
, datada de 24/01/2023, o Magistrado do feito indeferiu a substituição aventada , quando assim, se manifestou,
verbis
:

“
DECISÃO

Compulsando os autos, verifica-se que a prisão preventiva do acusado RAILSON
PEREIRA ALMEIDA, foi recentemente reavaliada, e mantida por este Juízo (ID 83762381).

Com efeito, é evidente, no caso concreto, a gravidade da conduta sob apuração nos
autos, considerando que o réu, com emprego de violência, tentou abusar sexualmente da vítima, não sendo possível, por ora, a substituição por cautelares diversas da prisão.

Ante o exposto, acolho o parecer Ministerial, pelo que, indefiro o pedido e mantenho a
prisão preventiva de RAILSON PEREIRA ALMEIDA”.

Ademais, como cediço, não há que se falar em substituição de prisão preventiva por medidas diversas da prisão, quando presentes requisitos exigidos no art. 312 do CPPB, exatamente como se verifica no caso em apreço.

Por derradeiro, deve-se considerar e respeitar a decisão do Juízo
a quo
, o qual conhece e encontra-se próxima dos fatos, estando, assim, em melhores condições de avaliar a necessidade da medida extrema.

Ante o exposto e, na esteira do parecer Ministerial DENEGO a ordem impetrada.

Belém/PA, 28 de fevereiro de 2023.

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 06/03/2023